Tribunal: TJBA
Processo: 8059396-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059396-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADA: RITA DE CÁSSIA DOS REIS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUCIANO GUIMARAES MAGNO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO. RECUSA PARCIAL DE MATERIAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, na qualidade de terceiro interessado (Id. 92605670), irresignada com a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coaraci, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.° 8000890-28.2025.8.05.0059, movida por RITA DE CÁSSIA DOS REIS RIBEIRO, cujo teor deferiu a tutela de urgência pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Ritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a relação entre as partes caracteriza vínculo de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4. A documentação anexada demonstra que a Autora é beneficiária do plano de saúde e está adimplente com suas obrigações contratuais.

5. O relatório subscrito por profissional credenciado atesta a imprescindibilidade do enxerto ósseo sintético, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

6. Compete ao médico assistente definir o procedimento e os materiais adequados ao tratamento da paciente, não podendo o plano de saúde substituir-se ao profissional na escolha terapêutica.

7. A recusa de cobertura de materiais indispensáveis ao êxito do procedimento configura limitação abusiva, por restringir a função social do contrato e comprometer o adequado tratamento da enfermidade.

8. O direito à saúde e à vida, de estatura constitucional, prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas e sobre considerações de ordem econômica.

9. O perigo de dano revela-se na própria natureza da enfermidade e na necessidade de realização do procedimento indicado, sendo a tutela provisória medida apta a resguardar o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059396-77.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, sendo Agravada
RITA DE CÁSSIA DOS REIS RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .